Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720475-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA AUSSIE SCHOOL JARDIM BOTANICO LTDA AGRAVADO: LAURO DA ROCHA LOURENCO D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do pedido de habilitação nos autos efetuado por terceiro interessado (ID 72958607e 73054598). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025 19:40:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador